Tribunal: CARF
Processo: 13161.720988/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720988/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.961 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
TRAPEZIO LOCAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATIVIDADE IMPEDITIVA À OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.
PREVISÃO.
CONTRATO
SOCIAL.
COMPROVAÇÃO
DO
NÃO
EXERCÍCIO
EFETIVO
DA
ATIVIDADE.
EXCLUSÃO.
CANCELAMENTO.
A mera descrição ou a simples previsão, no contrato social, de atividade
vedada à opção do Simples Nacional não resulta na exclusão do contribuinte
quando não há prova da efetiva execução dessa atividade, de modo que, se a
exclusão foi baseada unicamente no que constava no Contrato Social, a
exclusão deve ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar a exclusão da contribuinte do Simples Nacional,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angélica Echer Feijó, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de processo que tem por objeto a exclusão da contribuinte do Simples
Nacional em decorrência da constatação do exercício da atividade econômica consubstanciada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720988/2013-59
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

no CNAE no 4512-9/01 – Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos
Automotores, a qual, a rigor, é vedada pelo referido regime especial de tributação diferenciada.
Por meio da Petição de fls. 2/3, a empresa Trapézio Locação e Intermediação
Ltda. (“Trapézio”) requereu o reenquadramento, de imediato, e de forma retroativa a 27/07/2012,
ao Simples, já que, ainda que a empresa tivesse efetuado, em 16/10/2013, a alteração do seu
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ ao desmembrar a atividade econômica de aluguel
de automóveis em duas atividades, quais sejam, (i) CNAE no 77.11-0/00: locação de automóveis
sem condutor – atividade econômica principal e (ii) CNAE no 49.23-0/02: locação de automóveis
com motorista – atividade econômica secundária, o fato é que, de acordo com a Solução de
Consulta no 90/11 da Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF/4a Região, a pessoa
jurídica que realizasse atividades de locação de veículos com fornecimento de mão-de-obra de
motorista poderia estar inscrita no Simples e não estava sujeita à retenção da contribuição
previdenciária de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços.
E, aí, através do Parecer no 729/2013 (fls. 22/23), a Seção de Arrecadação e
Cobrança – SARAC da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Dourados – MS acabou
entendendo por indeferir a Solicitação de Inclusão no Simples com base nos seguintes motivos:
“PARECER SARAC/DRF/DOU No729/2013
Assunto: SIMPLES NACIONAL – INCLUSÃO
Ementa: SIMPLES NACIONAL. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO
CAUSAL. É de se manter a exclusão quando as alegações apresentadas pelo interessado
não se identificam com o motivo da exclusão do simples nacional.
Solicitação Indeferida.
FUNDAMENTAÇÃO
2. A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 94, de 29 de
novembro de 2011, estabelece que:
Art. 8 o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
contribuintes no CNPJ, para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos
pertinentes.
...
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB,
equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas
seguintes hipóteses: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 3 o )
...
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
3. Analisados os documentos apresentados pelo contribuinte bem como os sistemas da
Receita Federal do Brasil, constata-se não houve erro que motivasse a exclusão do
Simples Nacional quanto o registro do CNAE 4923002 (Serviço de transporte de
passageiros – locação de automóveis com motorista) nas atividades do interessado.
Tendo em vista que não há vedação ao Simples para essa atividade. O motivo da
exclusão foi a inclusão do CNAE 4512901 (Representantes comerciais e agentes do
comercio de veículos automotores).
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

4. Assim, não havendo alegações quanto a inclusão do CNAE 4512901, é de se manter
a exclusão do Simples Nacional”. (grifei).
Em Despacho Decisório no 760/2013 (fls. 24), o Delegado da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Dourados – MS, no uso de suas atribuições, aprovou o
indeferimento da solicitação do contribuinte por meio da qual havia pleiteado o reenquadramento
ao Simples Nacional.
A contribuinte foi intimada do resultado do Parecer no 729/2013 e do Despacho
Decisório no 760/2013 em 28/01/2014, conforme se verifica do Aviso de Recebimento – AR de
fls. 27, e, em 18/02/2014, entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade de fls. 28/30
por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que, ao tomar conhecimento da exclusão, solicitou o reenquadramento no
Simples Nacional por acreditar que a exclusão havia se dado em virtude de
ter desmembrado no CNPJ a atividade econômica de Aluguel de
Automóveis em duas, quais sejam, Locação de Automóveis com Motorista
(CNAE 49.23-0/02) e (Locação de Automóveis Sem Condutor CNAE
77.11-0/00), pois, até então, constava em seu CNPJ somente a atividade de
Locação de Automóveis com Motorista CNAE 49.23-0/02;
(ii)
Que, em 27/10/2014, recebeu o comunicado no 15/2014 da DRF de
Dourados – MS referente ao Despacho Decisório no 760/2013 em que sua
Solicitação foi indeferida e, na ocasião, ficou surpresa ao saber que a sua
exclusão do Simples ocorreu em virtude da atividade econômica
consubstanciada no CNAE 4512-9/01 - Representantes Comerciais e
Agentes do Comércio de Veículos Automotores, a qual, a rigor, além de
não ter sido incluída em qualquer alteração contratual da empresa e muito
menos quando do desmembramento da atividade de Aluguel de
Automóveis no CNPJ realizada em 16/10/2013, já constava no objeto
social da empresa e no CNPJ desde a data da sua constituição em
31/08/1995, o que era permitido pela legislação por se tratar de atividade
secundária a qual não era exercida pela empresa;
(iii)
Que, por ocasião da constituição da empresa, os sócios indicaram a
atividade de Serviços de Intermediação na Compra de Bens Móveis
(objeto da exclusão) com a intenção de trabalhar futuramente com o
comercio de veículos em consignação (atividade que, também, era
permitida no simples nacional), o que acabou não acontecendo;
(iv)
Que, atualmente, existiam várias empresas que continham em seu objeto
social, bem como no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, atividade
secundária impeditiva e, mesmo assim, continuavam enquadradas no
simples nacional, porque não realizaram qualquer ato constitutivo junto a
Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
(v)
Que a atividade de Serviços de Intermediação na Compra de Bens Móveis
(objeto da exclusão) inserida no objeto social da empresa no momento de
sua constituição como atividade secundária não foi e nem será exercida,
tendo, inclusive, sido excluída do seu objeto social antes mesmo da
publicação do Despacho Decisório no 760/2013, conforme alteração
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

contratual registrada na JUCEMS (cópia anexa), por meio da qual foram
alterados, entre outros, a Denominação Social, o Objeto Social, Capital
Social e Quadro Societário, de modo que, a partir de então, a empresa
passou a exercer as seguintes atividades: Locação de Automóveis Sem
Condutor, Locação de Automóveis com Motorista e Prestação de Serviços
de Estacionamento.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 08-034.117 (fls.
50/56), a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE
entendeu por julgar a Manifestação improcedente, conforme se verifica da ementa abaixo:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. CONTRATO SOCIAL. ÔNUS
DA PROVA.
A previsão de atividade vedada no objeto social, constante do contrato social da pessoa
jurídica, legitima a presunção de seu exercício, cabendo ao contribuinte o ônus de prova
em contrário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
ATIVIDADE VINCULADA. DETERMINAÇÕES LEGAIS.
Os julgadores das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento devem
cumprir as determinações legais de forma plenamente vinculada à legislação, não se
lhes permitindo julgar considerando a conveniência de cada contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”.
Em 13/07/2015, a Trapézio foi intimada do resultado do Acórdão no 08-034.117,
conforme se observa do AR de fls. 59, e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso
Voluntário de fls. 60/61, acompanhado dos documentos de fls. 71/510, por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
Que a Autoridade julgadora da 1a instância entendeu por julgar a
Manifestação de inconformidade improcedente sob a alegação de que a
contribuinte não havia trazido, aos autos, elementos que comprovassem
que a empresa não exerceu a atividade impeditiva ao Simples Nacional, a
qual, a rigor, constava em seu objeto social até a data de 05/12/2013; e
(ii)
Que, visando comprovar que a empresa não exerceu a atividade de
“serviços de intermediação de compra de bens móveis”, entende por
colacionar, aos autos, as cópias das notas de débitos referentes ao período
de 2010 a 2013, que originaram a receita da empresa e sobre as quais
foram recolhidos os impostos relativos aos Simples, conforme se pode
verificar da Declaração do Simples Nacional.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

Com base em tais alegações, a contribuinte requereu a sua inclusão no regime
tributário do Simples Nacional no que diz respeito ao período de 08/2012 a 31/12/2013.
Em Despacho de fls. 512, os autos foram encaminhados para este E. CARF para
que o Recurso Voluntário apresentado pela Trapézio fosse apreciado, sendo que, em sessão
realizada em 16/10/2020, esta 2a Turma da 3a Câmara proferiu a Resolução no 1302-000.878 (fls.
513/521) e, na oportunidade, acabou entendendo por converter o julgamento do processo em
diligência nos seguintes termos:
“Voto
[...]
A questão central em debate é a exclusão da empresa do Simples Nacional levada à
efeito em outubro de 2013, depois de a contribuinte ter apresentado alteração em seus
dados cadastrais no CNPJ, ao incluir como atividade secundária sob o CNAE 4512901 -
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos Automotores.
De acordo com os contratos sociais e alterações juntados pela recorrente, tal atividade
constava de seu objeto desde a sua constituição em 1995, mas jamais foi exercida, tendo
sido excluída em alteração realizada em dezembro de 2013, antes mesmo de ser
proferido o despacho decisório que indeferiu o pleito de reinclusão no Simples
Nacional.
Em seu recurso, a recorrente juntou cópias das Notas de Débitos (fls. 112 a 511)
relativas às locações de veículos, que constituiriam sua única receita, declarada em suas
Declarações Anuais do Simples Nacional – DASN, no período de 2010 a 2013, com
vistas a comprovar que não exercia a atividade considerada vedada.
Os novos elementos juntados, de fato, indicam apenas serviços de locação diária de
veículos. No entanto, não é possível aferir, mediante tais elementos se, de fato,
constituíam suas únicas receitas no período, pois sequer constam dos autos as referidas
DASN, além de tais Notas de Débitos não serem documentos fiscais. Nenhum outro
livro contábil ou fiscal relativos aos registros da receita foram juntados pela recorrente.
Há que se considerar que o mero registro de um atividade no objeto social da empresa
não é, por si só, comprovação de seu exercício, conforme dispôs a Súmula CARF no
134, que trata de matéria similar relativa ao Simples Federal, verbis:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
[...]
Não obstante tal ônus ser do contribuinte, há que se considerar o fato de que a atividade
impeditiva constava do objeto da empresa desde sua criação (1995), sem ter sofrido
qualquer restrição para ingresso e manutenção da empresa no Simples Nacional, o que
só veio a ocorrer após a inclusão do indigitado código CNAE em outubro de 2013. E
ainda, a sua exclusão do objeto social, antes mesmo de ser prolatado o despacho
decisório pela autoridade competente.
Note-se que a DRJ apontou a necessidade de comprovação do fato alegado pelo
contribuinte, sem contudo indicar quais elementos seriam hábeis a demonstrá-lo
Diante disso, o contribuinte intentou comprovar sua alegação mediante a apresentação
de elementos que entendeu que demonstrariam a composição de suas receitas, embora
não tenha trazido outros elementos contábeis e fiscais, que permitissem confrontar as
informações.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

Desta feita, vislumbro nos autos diversos elementos indiciários do não exercício da
atividade vedada que ensejou a exclusão do regime, que a meu ver, justificam
oportunizar ao recorrente a apresentação de elementos contábeis e fiscais
complementares visando a propiciar a confrontação com os elementos já apresentados,
com vistas a perquirir a efetiva atividade por ele exercida.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que:
a) Seja juntada ao autos a Declaração Anual Simplificada – DASN dos exercícios
2013 e 2014 (ou DIPJ, deste último, se for o caso), apresentadas pelo contribuinte;
b) Seja designada autoridade fiscal competente para intimar o contribuinte a
apresentar, no prazo de 30 (dias):
b.1) Cópia dos livros contábeis (Diário e Razão) ou Livro Caixa contendo a
escrituração das receitas dos anos-calendário 2012 e 2013;
b.2) Cópias de Livro de Registro de Serviços prestados ou equivalentes, relativo
aos ano-calendário 2012 e 2013;
b.4) Demonstração mensal das receitas escrituradas nos anos-calendário 2012 e
2013, de acordo com a sua natureza.
Concluídas as diligências, os autos devem ser devolvidos a este colegiado para a
continuidade do julgamento”. (grifei).
Os autos foram, então, encaminhados à Autoridade competente para que as
providências solicitadas na Resolução no 1302-000.878 fossem devidamente atendidas.
E, aí, a Autoridade de origem tentou realizar a intimação da contribuinte por meio
postal, mas o AR retornou com a informação “Mudou-se”, conforme se verifica do documento
de fls. 539, o que acabou ensejando na publicação do Edital Eletrônico no 011424751, de
20/09/2021 (fls. 540), cuja ciência foi efetivamente realizada em 05/10/2021, nos termos do
artigo 23, § 1o, inciso I e § 2o, inciso IV do Decreto no 70.235/72 (fls. 542).
Através do Despacho no 3146/2021 (fls. 543), a DRF de Cuiabá – MT dispôs o
seguinte:
“Trata-se de processo encaminhado, em razão de julgamento convertido em diligência,
para que seja juntada DASN 2013 e 2014, assim como para intimar o contribuinte a
apresentar:
b.1) Cópia dos livros contábeis (Diário e Razão) ou Livro Caixa contendo a
escrituração das receitas dos anos-calendário 2012 e 2013;
b.2) Cópias de Livro de Registro de Serviços prestados ou equivalentes, relativo aos
ano-calendário 2012 e 2013;
b.4) Demonstração mensal das receitas escrituradas nos anos-calendário 2012 e
2013, de acordo com a sua natureza.
Juntamos as Declarações de Informações Socioeconômica e Fiscais (DEFIS), fls.
523/537. Em seguida, intimamos o contribuinte para apresentar a documentação
determinada (fls. 531, 538/541). No entanto, o contribuinte não se manifestou.
Destarte, concluídas as diligências, encaminho ao CARF conforme solicitado”.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

Ocorre que, após ter sido intimada, a contribuinte entendeu por apresentar
Manifestação de fls. 547, acompanhada dos documentos de fls. 548/947, em que informou o
seguinte:
“(...) vem mui respeitosamente à presença de V.Sa, em atendimento a intimação
43/2021 – EBEN / DRF – CUIABÁ – MT, apresentar os documentos solicitados,
conforme abaixo:
Item 1) Cópia dos Livros Contábeis (Diário e Razão), contendo a escrituração
das Receitas dos anos-calendário de 2012 e 2013;
Item 2) Deixa de apresentar os livros de prestação de serviços de 2012 e 2013,
uma vez que o documento emitido por ocasião da prestação de serviços, trata-se de
notas de débitos, haja visa que a natureza das receitas é o da locação de veículos,
ficando a empresa dispensada da escrituração da mesma no livro de prestação de
serviços, fazendo a juntada do lucro razão em sua substituição.
Item 3) Demonstração mensal das receitas escrituradas nos anos-calendário de
2012 e 2013, de acordo com a natureza (locação de veículos), as quais podem ser
comprovadas com as cópias das notas de débitos (receitas de locação), cópias anexas.
Nestes termos,
P. Deferimento”.
Tendo em vista o retorno da Diligência, os autos foram reencaminhados para este
E. CARF para que seja dado prosseguimento quanto ao julgamento do Recurso Voluntário,
conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento de fls. 948.
E, aí, através dos Despachos de fls. 949/950, os autos foram redistribuídos a este
Relator mediante sorteio, conforme dispõe o artigo 49, § § 5o e 8o do Anexo II do RICARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o Recurso Voluntário da empresa Trapézio preenche os
pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade para concluir pelo seu
conhecimento, ou não, e para que possamos, portanto, analisá-lo.
Pois bem. Examinando-se o requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que, em 13/07/2015, a empresa Trapézio foi intimada do resultado do Acórdão no 08-
034.117, conforme se observa do AR juntado às fls. 59, e, em 13/08/2015, entendeu por
apresentar seu Recurso Voluntário de fls. 60/61.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/721 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações preliminares e meritórias tais quais formuladas que, a propósito, serão tratadas em
tópicos apartados.

1.1. Dos documentos colacionados aos autos em sede recursal e em
decorrência da Resolução no 1302-000.878

Verifica-se, de plano, que, à luz do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação ou
com a Manifestação de Inconformidade, de modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual restará precluso a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito
superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)”.
Afirma-se que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a regra que deve
predominar é a de que a prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação
ou com a Manifestação de Inconformidade, exceto se o caso se enquadrar em alguma das
hipóteses excepcionais ali constantes. E não poderia ser diferente pelas seguintes razões: (i) O
artigo 3o, inciso III da Lei no 9.784/1999 não passou a permitir a juntada de provas após a
impugnação2 ou depois da apresentação da manifestação de inconformidade; e (ii) O artigo 16, §
4o do Decreto no 70.235/72 é norma cogente e sua aplicação é obrigatória, bem como se trata de
norma especial que, a rigor, deve prevalecer sobre a regra geral prevista no artigo 38 da Lei no

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
2 Cf. Lei no 9.784, de 20 de janeiro de 1999. Art. Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a
Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: [...] III - formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

9.784, de 20 de janeiro de 19993, a qual será aplicada apenas de forma subsidiária, de acordo
com o que prescreve o artigo 69 da referida Lei no 9.784/994.
A Lei prevê a concentração dos atos probatórios em momentos pré-estabelecidos
visando impedir que a sequência ordenada de atos processuais se prolongue por tempo
indeterminado, daí por que o instituto da preclusão passa a ser figura indispensável ao devido
processo legal e, portanto, de modo algum se revela incompatível com o Estado de Direito ou
com o direito de ampla defesa ou, ainda, com a busca pela verdade material5.
No caso concreto, observe-se que, ao apresentar a Manifestação de
Inconformidade de fls. 29/31, a contribuinte sustentou a tese de que, desde a abertura da empresa
em 31/08/1995, a atividade econômica consubstanciada no CNAE no 4512-9/01 - Representantes
Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos Automotores – essa foi a atividade econômica
que acabou ensejando na exclusão do Simples Nacional – já constava no seu contrato social e no
seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e, além disso, era permitida pela legislação por
se tratar de atividade secundária não exercida, sem contar que, em 26/12/2013, ou seja, antes
mesmo da elaboração do Despacho Decisório no 760/2013, acabou excluindo tal atividade do seu
objeto social.
Para tanto, e na tentativa de comprovar que havia excluído a atividade econômica
consubstanciada no CNAE no 4512.9/01 do seu objeto social, a contribuinte entendeu por
colacionar aos autos, dentre outros documentos, o Instrumento Particular da 6a Alteração
Contratual da Sociedade empresária: Trapézio Locação e Intermediação Ltda. o qual foi
protocolado perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - MS (fls. 36/41).
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a 3a Turma da DRJ/FOR acabou
apontando que a atividade econômica impeditiva ao Simples Nacional deixou de fazer parte do
objeto da empresa, mas, ao final, concluiu que a contribuinte não havia colacionado aos autos
elementos que comprovassem que não exercera a respetiva atividade impeditiva, conforme se
verifica dos trechos abaixo transcritos:
“Pois bem, a CNAE 4512-9/01– Intermediários na Venda de Veículos automotores,
Atacadista e Varejista - Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos
Automotores, estava incluída no requerido anexo VI.
Apenas com a Sexta Alteração Contratual da Sociedade Empresarial, fls.36/41, datada
de 05/12/2013, a atividade impeditiva ao Simples Nacional deixou de fazer parte do
objeto da empresa, conforme abaixo se copia:
[...]
Portanto, considerando que o contribuinte não trouxe ao processo elementos que
comprovassem que não exerce a atividade impeditiva ao Simples Nacional, que constou
em seu contrato social até 05/12/2013, considero improcedentes as argumentações
apresentadas pela defesa”. (grifei).

3 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo.
4 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
5 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 37.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

E, aí, visando comprovar que não exercera a atividade de “Serviços de
Intermediação de Compra de Bens móveis”, a Trapézio entendeu por colacionar aos autos, em
sede recursal, as cópias das Notas de Débitos relativas ao período de 2010 a 2013 que originaram
a receita da empresa, as quais foram juntadas às fls. 70/510.
Pois bem. Poder-se-ia invocar, aqui, e para que pudéssemos conhecer e analisar os
respectivos documentos, a aplicação do artigo 16, § 4o, “c” do Decreto no 70.235/72 sob a
perspectiva jurídica de que tais documentos se destinam a contrapor fatos ou razões novas
posteriormente trazidas aos autos, conforme tem sido sustentado por essa 2a Turma Ordinária da
3a Câmara com base no tal do “diálogo das provas”, conforme se verifica do precedente citado
abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a impugnação
exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações excludentes previstas no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão na insuficiência dos argumentos suscitados na manifestação de
inconformidade para justificar a inexistência do débito de estimativa anteriormente
quitado. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente
suscitado neste Colegiado.
[...]
(Processo no 10425.900074/2015-03. Acórdão no 1302-006.063. Conselheiro relator
Paulo Henrique Figueiredo Silva. Sessão de 09/12/2021)”.
Mas, de acordo com o que essa 2a Turma Ordinária da 3a Câmara apontou no bojo
da Resolução no 1302-000.878, as respectivas Notas de Débitos relativas às locações de veículos
não apresentam natureza fiscal e não comprovariam que as receitas de locação seriam as únicas
receitas da empresa no período. Confira-se:
“Em seu recurso, a recorrente juntou cópias das Notas de Débitos (fls. 112 a 511)
relativas às locações de veículos, que constituiriam sua única receita, declarada em suas
Declarações Anuais do Simples Nacional – DASN, no período de 2010 a 2013, com
vistas a comprovar que não exercia a atividade considerada vedada.
Os novos elementos juntados, de fato, indicam apenas serviços de locação diária de
veículos. No entanto, não é possível aferir, mediante tais elementos se, de fato,
constituíam suas únicas receitas no período, pois sequer constam dos autos as referidas
DASN, além de tais Notas de Débitos não serem documentos fiscais. Nenhum outro
livro contábil ou fiscal relativos aos registros da receita foram juntados pela recorrente”.
E foi justamente com o intento de oportunizar a contribuinte de apresentar
elementos contábeis e fiscais complementares que pudessem atestar que ela não exercera a
atividade econômica consubstanciada no CNAE no 4512-9/01 - Representantes Comerciais e
Agentes do Comércio de Veículos Automotores que esta Turma julgadora entendeu por converter
o julgamento do Recurso em diligência através da referida Resolução 1302-000.878, conforme
se verifica dos trechos abaixo transcritos:
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

“Na esteira do que foi até aqui analisado, não há dúvidas de que caberia ao contribuinte
trazer provas suficientes de que não exerceu, nem pretendia passar a exercer a atividade
vedada incluída em seu CNPJ a partir de outubro de 2012, do que, a meu ver, não se
desincumbiu a contento.
Não obstante tal ônus ser do contribuinte, há que se considerar o fato de que a atividade
impeditiva constava do objeto da empresa desde sua criação (1995), sem ter sofrido
qualquer restrição para ingresso e manutenção da empresa no Simples Nacional, o que
só veio a ocorrer após a inclusão do indigitado código CNAE em outubro de 2013. E
ainda, a sua exclusão do objeto social, antes mesmo de ser prolatado o despacho
decisório pela autoridade competente.
Note-se que a DRJ apontou a necessidade de comprovação do fato alegado pelo
contribuinte, sem contudo indicar quais elementos seriam hábeis a demonstrá-lo
Diante disso, o contribuinte intentou comprovar sua alegação mediante a apresentação
de elementos que entendeu que demonstrariam a composição de suas receitas, embora
não tenha trazido outros elementos contábeis e fiscais, que permitissem confrontar as
informações.
Desta feita, vislumbro nos autos diversos elementos indiciários do não exercício da
atividade vedada que ensejou a exclusão do regime, que a meu ver, justificam
oportunizar ao recorrente a apresentação de elementos contábeis e fiscais
complementares visando a propiciar a confrontação com os elementos já apresentados,
com vistas a perquirir a efetiva atividade por ele exercida”.
De toda sorte, registre-se que, após a conversão do julgamento do processo em
Diligência através da Resolução no 1302-000.878, a Autoridade de origem acabou colacionando,
aos autos, as Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS do Simples
Nacional relativas aos anos-calendário de 2012 e 2013 (fls. 523/530 e 532/537), sem contar que,
ao apresentar sua Manifestação de fls. 547, a própria contribuinte acabou colacionando aos autos
os seguintes documentos: (i) Cópias dos Livros Contábeis (Diário e Razão) contendo a
escrituração das Receitas dos anos-calendário de 2012 e 2013 (fls. 548/733); e, ainda, (ii) Cópias
das Notas de Débitos de locação de veículos em que demonstra as receitas escrituradas
mensalmente durante os anos-calendário de 2012 e 2013 (fls. 734/947).
Portanto, ainda que esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara entendesse por não
conhecer dos documentos que foram juntados pela Trapézio em sede recursal por não vislumbrar
da aplicação do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, o fato é que as respectivas
cópias das Notas de Débitos de locação de veículos e as cópias dos Livros Diário e Razão foram
colacionadas aos autos pela própria contribuinte em decorrência da realização da Diligência, o
que significa dizer, pois, que os respectivos documentos devem ser analisados, aqui, em conjunto
com as alegações que restaram formuladas pela empresa, buscando-se verificar se, de fato, a
empresa não exerceu a atividade consubstanciada no CNAE no 4512-9/01 - Representantes
Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos Automotores, a qual, a rigor, é vedada pela
legislação de regência do Simples Nacional.

2.
Do objeto de discussão e da análise dos documentos colacionados aos
autos

O objeto da discussão travada no presente processo diz com a exclusão da
empresa Trapézio do Simples Nacional, a qual, a rigor, foi levada à efeito em outubro de 2013 e
foi efetivada porque a contribuinte apresentou alteração em seus dados cadastrais e, na ocasião,
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

acabou incluindo em seu CNPJ a atividade econômica secundária consubstanciada no CNAE no
4512-9/01 – Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos Automotores, que, a
propósito, é vedada pela legislação de regência do Simples Nacional, conforme se verifica da
Consulta Histórico da Empresa de fls. 17/20.
Reconheça-se, de plano, que o artigo 30, inciso II e § 3o, inciso II Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é claro ao dispor que a exclusão do Simples
Nacional dar-se-á, obrigatoriamente, na hipótese de inclusão de atividade econômica vedada à
opção pelo Simples. Confira-se:
“Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
Seção VIII - Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses:
[...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;”
Por sua vez, os artigos 8o, § 1o e 74, inciso II da Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional – CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, a qual estava vigente à época dos
fatos aqui discutidos, dispunham o seguinte:
“Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011
Seção II - Da Opção pelo Regime
Subseção I - Dos Procedimentos
[...]
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ,
para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples Nacional. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput).
***
Seção IX - Da Exclusão
Subseção I - Da Exclusão por Comunicação
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 30, § 3o)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;”
E, de fato, é de se observar que a atividade econômica consubstanciada no CNAE
no 4512-9/01 - Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos Automotores
constava no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011 dentre as atividades vedadas à opção do
Simples Nacional.
Veja-se que a própria contribuinte confirmou que a referida atividade econômica
constava no seu contrato social desde a sua constituição em 31/08/1995, todavia, segundo ela, tal
atividade jamais foi exercida e, além disso, foi retirada do seu contrato social em 26/12/2013, ou
seja, antes mesmo da publicação do Despacho Decisório no 760/2013, conforme se verifica do
Instrumento Particular da 6a Alteração Contratual da Sociedade empresária: Trapézio Locação
e Intermediação Ltda. o qual foi protocolado perante a Junta Comercial do Estado de Mato
Grosso do Sul - MS (fls. 36/41), cuja Cláusula II – Do Objeto Social passou a constar o seguinte:
“II – DO OBJETO SOCIAL
O objeto social explorado pela Sociedade passa a ser o de: Locação de Automóveis Sem
Condutor, Locação de Automóveis Com Motorista e Prestação de Serviços de
Estacionamento de Veículos, o qual poderá ser ampliado ou reduzido de acordo com a
conveniência da Sociedade.”
Pois bem. Ao analisar um caso análogo, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
admitiu a possibilidade da contribuinte se insurgir contra o ato de exclusão decorrente de sua
alteração no CNPJ mediante a prova do não exercício da atividade vedada que, aliás, foi incluída
no CNPJ e que, ao final, acabou ensejando na sua exclusão do Simples. Confira-se:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
[...]
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO SOCIAL.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR COMUNICAÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO
POR PARTE DO CONTRIBUINTE. ADMISSIBILIDADE
Em analogia com o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em decorrência do
exercício de atividade vedada, no caso da exclusão por comunicação realizada pelo
contribuinte, a impossibilidade de recolhimento dos tributos pelo regime beneficiado
não decorre de uma constatação do Fisco, mas de uma informação prestada pelo próprio
contribuinte, de modo que recai sobre este o ônus de comprovar as atividades
efetivamente desempenhadas.
O fato de o contribuinte comunicar que exerce atividade vedada, conforme código de
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), constitui um elemento de
prova por ele próprio construída em seu desfavor, sendo, porém, plenamente admissível
que ocorram equívocos na referida comunicação, de modo que possa haver a revisão da
exclusão automática, mediante a apresentação de provas cabais por parte do
contribuinte.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

(Processo no 11516.721596/2014-03. Acórdão no 1302-004.594. Conselheiro(a)
Relator(a) Andréia Lúcia Machado Mourão. Redator Designado Paulo Henrique Silva
Figueiredo. Sessão de 14/07/2020)”.
Na oportunidade, o I. Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo apontou o
seguinte:
“II. DA EXCLUSÃO DECORRENTE DA INCLUSÃO
[...]
Pontua que o relevante no caso é a avaliação do efetivo exercício da atividade
impeditiva e a sua intenção manifesta de permanecer no SIMPLES NACIONAL,
comprovada pela continuidade de apresentação de obrigações acessórias e recolhimento
dos tributos na forma prevista naquele Regime.
Antes de se iniciar a análise, é importante que se realize uma distinção. O caso sob
apreciação não guarda relação direta com a Súmula CARF no 134:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
O posicionamento consolidado no referido enunciado (destinado ao Simples Federal,
mas de aplicação analógica ao Simples Nacional) diz respeito à hipótese de exclusão de
ofício do contribuinte, pelo desempenho de atividade vedada. O que restou consagrada
foi a impossibilidade de que a autoridade fiscal promova a exclusão do contribuinte do
Regime tão somente pelo fato de o seu ato constitutivo prever o exercício de atividade
vedada. Evidenciou-se, portanto, a necessidade de que o efetivo exercício da referida
atividade seja comprovado por meio de provas colhidas pela fiscalização.
O caso sob análise, por outro lado, guarda correlação com o indeferimento da opção
pelo Simples Nacional, em decorrência do exercício de atividade vedada (analogia já
realizada, quando do exame da competência para julgamento do Recurso). Tanto no
caso da opção, quanto no caso da exclusão por comunicação realizada pelo
contribuinte, a impossibilidade de recolhimento dos tributos pelo regime beneficiado
não decorre de uma constatação do Fisco, mas de uma informação prestada pelo próprio
contribuinte.
Deste modo, o ônus da prova é diverso na hipótese de exclusão de ofício (ônus do Fisco
de comprovar o exercício da atividade vedada) e do indeferimento da opção ou da
exclusão por comunicação (ônus do contribuinte de comprovar as atividades
efetivamente desempenhadas).
O fato de o contribuinte comunicar que exerce atividade vedada, conforme código de
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), constitui um elemento de
prova por ele próprio construída em seu desfavor. É plenamente admissível, contudo,
que (como alegado no caso sob análise) ocorram equívocos na referida comunicação, de
modo que possa haver a revisão do indeferimento ou da exclusão automáticos, mediante
a apresentação de provas cabais por parte do contribuinte.
[...]
Deve-se examinar, portanto, nos presentes autos, se as provas apresentadas pela
Recorrente comprovam que as atividades por ela efetivamente exercidas não incluem os
serviços veterinários”. (grifei).
Acrescente-se, ainda, que, ao publicar a Solução de Consulta – COSIT no 66, de
30 de dezembro de 2013, a Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

do Brasil sustentou que “é a natureza da atividade efetivamente exercida pela empresa,
confrontada com as vedações e permissões estabelecidas em lei que devem determinar a
possibilidade ou não de sua opção pelo Simples Nacional”. É ver-se:
“10. O fato de o sistema informatizado da RFB vedar a opção pelo Simples Nacional, na
hipótese de constar CNAE impeditivo vinculado ao CNPJ da ME ou EPP (nesse caso, o
CNAE 4929-9/02 e o CNAE 4929-9/04), constitui dado importante a ser considerado,
todavia é a natureza da atividade efetivamente exercida pela empresa, confrontada com
as vedações e permissões estabelecidas em lei que devem determinar a possibilidade ou
não de sua opção pelo Simples Nacional”.
Dito isto, atente-se que, em sede de Diligência, foram colacionados aos autos os
seguintes documentos: (i) Cópias das Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais –
DEFIS dos anos-calendário de 2012 e 2013 (fls. 523/526 e 532/537); (ii) Cópias dos Livros
Diário dos anos-calendário de 2012 e 2013 (fls. 548/579 e 582/620, respectivamente); (iii)
Cópias dos Livros Razão de 2012 e 2013 (fls. 621/666 e 667/733, respectivamente); e, por fim,
(iv) Cópias das Notas de Débito de Locação de Veículos dos anos-calendário de 2012 e 2013
(fls. 734/826 e 827/947).
A partir da análise conjunta dos documentos acima discriminados e, em especial,
e partir do cotejo das informações contábeis-fiscais lançadas e registradas nos Livros Diário e
Razão com as informações constantes das respectivas Notas de Débito, é possível concluir, com
precisão, que a Trapézio exerceu apenas a atividade de Locação de Veículos, já que a
composição das suas receitas operacionais relativas aos anos-calendário de 2012 e 2013
compreende apenas a realização de serviços de locação de veículos, o que significa dizer
portanto, que, durante o referido período, a contribuinte, realmente, não exerceu a atividade
econômica consubstanciada no CNAE no 4512-9/01 - Representantes Comerciais e Agentes do
Comércio de Veículos Automotores, a qual, à época, e nos termos do artigo 8o, § 1o da Resolução
CGSN no 94/2011, era considerada como atividade impeditiva à opção do Simples Nacional.
Note-se, primeiramente, que todos os serviços de locação de veículos foram
devidamente registrados nos Livros Diário dos anos-calendário de 2012 e 2013 (fls. 548/579 e
582/620) e espelham as respectivas Notas de Débito (fls. fls. 734/826 e 827/947). Em segundo
lugar, perceba-se que as linhas Receita Operacional – Conta 9000004 – Serviços dos Livros
Razão também refletem as mesmas informações lançadas nos Livros Diário e que também foram
discriminadas nas respectivas Notas de Débito e demonstram que, de fato, a composição das
receitas da Trapézio compreende apenas a prestação dos serviços de locação de veículos,
conforme se verifica da análise das fls. 644/650 e 699/703 dos Livros Razão de 2012 e 2013,
respectivamente.
Portanto, tem-se que, a despeito da atividade impeditiva consubstanciada no
CNAE no 4512-9/01 - Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos
Automotores ter constado no contrato social da Trapézio desde a sua constituição em 31/08/1995
até o momento em que a empresa realizou o protocolo do Instrumento Particular da 6a Alteração
Contratual da Sociedade empresária perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do
Sul - MS (fls. 36/41), o fato é que, tanto a empresa retirou o referido CNAE do seu objeto social
antes da prolação do Despacho Decisório no 760/2013, como, também, e principalmente, a
empresa não exerceu a referida atividade impeditiva à opção do Simples Nacional, e muito
menos o fez nos anos-calendário de 2012 e 2013.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720988/2013-59

A título de informação, note-se que jurisprudência deste Tribunal tem sustentado
o entendimento de que a mera descrição ou previsão, no contrato social, de atividade impeditiva
à opção do Simples Nacional não pode ensejar na exclusão do contribuinte do respectivo regime
quando não há comprovação do exercício efetivo da atividade vedada. Confira-se:
“ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA. ATIVIDADE VEDADA. ÔNUS DA PROVA.
A mera descrição de atividade vedada no contrato social ou a simples menção de que a
empresa exerce atividade impeditiva ao regime do SIMPLES é insuficiente para a sua
exclusão sendo da Administração Tributária o ônus de demonstrar por outros meios de
prova o efetivo exercício de atividade vedada.
(Processo no 13804.003154/2006-43. Acórdão no 1002-001.440. Conselheiro Relator
Thiago Dayan da Luz Barros. Sessão de 09/07/2019)
***
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ATIVIDADE.
Com base em interpretação analógica da Súmula CARF n° 134, que orienta que a
simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao SIMPLES Federal não
resulta na exclusão da contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove o
efetivo exercício da atividade. Como a exclusão foi baseada unicamente no que
constava do Contrato Social, sem prova do efetivo exercício da atividade vedada, a
exclusão há de ser cancelada.
(Processo no 13.889.000075/2010-74. Acórdão no 1003-001.562. Conselheiro Relator
Wilson Kazumi Nakayama. Sessão de 07/05/2020).
Considerando, pois, que a Trapézio não exerceu, efetivamente, a atividade
econômica vedada à opção do Simples Nacional descrita no CNAE no 4512-9/01 -
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Veículos Automotores, muito embora tal
atividade impeditiva tenha constado no seu contrato social desde a constituição da empresa até a
6a Alteração Contratual, entende-se pelo cancelamento da exclusão do Simples Nacional aqui
discutida a qual foi levada à efeito em 15/10/2013.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e entendo por julgá-lo procedente para cancelar a exclusão da contribuinte do
Simples Nacional, a qual foi levada à efeito em 15/10/2013.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Fl. 967
DF CARF MF
Original